Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por EDUARDO ALVES WALKER em face de PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO, E INVESTIMENTO, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos para que a Ré indenizasse o Autor quanto aos serviços oferecidos pelo cartão de crédito. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença – ID. no 22847494, págs. 1/11. Contrarrazões em que se pugna pela manutenção da r. sentença – ID. no 22847500, págs. 1/7. Na sequência, o Autor apresentou proposta de acordo – ID. no 23922124. Assim, intime-se a parte Ré para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar quanto à proposta formulada pelo Autor, presumindo-se o silêncio pela rejeição do acordo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator